Tribunal: STJ
Processo: 5014876-25.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927707 - RS (2025/0162268-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NORMANDI ANTONIO PARIZZOTO
ADVOGADOS
: TALES LUIS TOMALUSKI - RS076089
ALICE CRISTIANE MERIB - RS120563
AGRAVADO
: AGROPECUARIA MATELANDIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO VARASCHIN - PR021407
WAGNER PRANDO NEPOMUCENO - RS048657
SERGIO CLEOZOMIR TRICHES PAINIM - PR19806A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, de que as provas dos
autos são insuficientes para demonstrar a existência de confusão
patrimonial entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 68d4770c-8fca-4f75-99f6-236d5e65a9f2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927707 - RS (2025/0162268-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NORMANDI ANTONIO PARIZZOTO
ADVOGADOS
: TALES LUIS TOMALUSKI - RS076089
ALICE CRISTIANE MERIB - RS120563
AGRAVADO
: AGROPECUARIA MATELANDIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO VARASCHIN - PR021407
WAGNER PRANDO NEPOMUCENO - RS048657
SERGIO CLEOZOMIR TRICHES PAINIM - PR19806A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, de que as provas dos
autos são insuficientes para demonstrar a existência de confusão
patrimonial entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NORMANDI ANTONIO PARIZZOTO contra
a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
RESULTA VIÁVEL A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
QUANDO
VERIFICADO
O
USO
ABUSIVO
DA
PERSONALIDADE,
CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR
TERCEIROS COM O DESVIO DA FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO
PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS.
NO CASO, A PARTE CREDORA VISA INCLUIR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA EMPRESA JURÍDICA DIVERSA.
NÃO HÁ INDICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE BENS, OU QUAISQUER
FORMA DE DESVIOS, TAMPOUCO RESTA INDIVIDUADA CONFUSÃO DE
Documento eletrônico VDA50566038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:36
Código de Controle do Documento: a0ccdc55-f8c8-41f8-8585-84ea1c3e494c

PATRIMÔNIO OU OUTRO TIPO DE IRREGULARIDADE QUALQUER, A
AUTORIZAR A CONCLUSÃO DE QUE HAJA ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA, A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA É A MEDIDA QUE SE IMPÕE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 88)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 118/123).
Em suas razões, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022, II, do
Código de Processo Civil e 50 do Código Civil.
Sustenta, na primeira tese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez
que o Tribunal de origem, mesmo instado por meio de embargos de declaração, não
teria se manifestado expressamente sobre as premissas fáticas que, segundo alega,
configurariam a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias.
Defende, na segunda tese, que os elementos fáticos já delineados no próprio
acórdão – notadamente: (i) a composição das empresas pela mesma família, com
alterações contratuais simultâneas; (ii) a atuação em idêntico ramo de atividade; (iii) o
compartilhamento do mesmo número de telefone e endereço; (iv) a existência de
mensagens que comprovariam a unidade diretiva; e (v) a confissão, em instrumento
contratual, da formação de grupo econômico com "ligações financeiras, pessoais,
– seriam suficientes para caracterizar a confusão patrimonial e, por
patrimoniais"
conseguinte, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
recorrida, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 143).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
A parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria se omitido
quanto à análise de premissas fáticas que, a seu ver, demonstrariam a confusão
patrimonial entre as pessoas jurídicas empresariais titularizadas por parte dos
executados.
Contudo, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte a quo
examinou, de forma clara e fundamentada, toda a controvérsia posta a seu deslinde.
O julgado enfrentou expressamente a tese de formação de grupo econômico e a
suposta ocorrência de abuso da personalidade jurídica, concluindo, com base no
acervo probatório, pela não caracterização dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
O Tribunal gaúcho foi explícito ao assentar que,

"(...) em que pese existam indícios de prova da possível existência
de grupo econômico entre a empresa executada e a empresa ré, não foram
produzidas provas suficientes para comprovar, de forma segura, o desvio de
finalidade ou confusão patrimonial" (e-STJ fl. 79).

Documento eletrônico VDA50566038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:36
Código de Controle do Documento: a0ccdc55-f8c8-41f8-8585-84ea1c3e494c

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
(
5. Agravo interno a que se nega provimento." AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No mérito, a pretensão recursal visa obter nova qualificação jurídica dos
fatos, a fim de que se reconheça a existência de confusão patrimonial apta a autorizar
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, após examinar os documentos, os registros das empresas e as provas
testemunhais, concluiu que os elementos apresentados – ainda que indicassem a
existência de um grupo econômico familiar – não eram suficientes para comprovar o
abuso da personalidade jurídica, nos moldes exigidos pela teoria maior, adotada pelo
art. 50 do Código Civil.
Consta expressamente do aresto recorrido:

"O mesmo ocorre em relação às demais alegações trazidas pela
parte autora, uma vez que não há nos autos quaisquer provas que indiquem
a existência de confusão patrimonial, de fraude ou de qualquer outra forma
de abuso de direito supostamente praticado pela empresa executada e pela
demandada a ensejar a consideração da personalidade jurídica" (e-STJ fl.
86).

Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal
para afirmar que as
a quo
provas dos autos – identidade de endereço, de telefone, quadro societário familiar e o
teor de um contrato – são, sim, suficientes para caracterizar a confusão patrimonial,
demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de todo o arcabouço de fatos e
provas.
Tal procedimento, contudo, é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula no 7 desta Corte, que assim dispõe: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Sem honorários recursais, pois não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:36
Código de Controle do Documento: a0ccdc55-f8c8-41f8-8585-84ea1c3e494c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.927.707 / RS
Número Registro: 2025/0162268-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148762520248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORMANDI ANTONIO PARIZZOTO
ADVOGADOS : TALES LUIS TOMALUSKI - RS076089
ALICE CRISTIANE MERIB - RS120563
AGRAVADO
: AGROPECUARIA MATELANDIA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO VARASCHIN - PR021407
WAGNER PRANDO NEPOMUCENO - RS048657
SERGIO CLEOZOMIR TRICHES PAINIM - PR19806A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51384563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 93068226-b39f-4b43-af1a-28f79bc50352

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 93068226-b39f-4b43-af1a-28f79bc50352